Tribunal: STF
Processo: Rcl 56112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15/2022. CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA PRIMEIRA COMPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DA ORDEM DE ANTIGUIDADE DOS DESEMBARGADORES FEDERAIS. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.974: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Evandro Reimão dos Reis, em 13.10.2022, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Resolução STJ/GP n. 15, de 19.5.2022, “por afrontar a autoridade de julgamento desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em VÁRIAS Ações Diretas de Inconstitucionalidade”(fl. 2).



O caso



    2. Em cumprimento ao decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente, Humberto Martins, editou a Resolução GP n. 15/2022, da qual consta:



    “Art. 1º Estabelecer a distribuição das vagas da primeira composição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, bem como definir a ordem de antiguidade dos desembargadores federais. 



    Art. 2º Os cargos de desembargador federal vinculados ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região serão providos: por uma desembargadora federal removida do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; por 13 (treze) magistrados de carreira da Justiça Federal da 1ª Região, mediante promoção, sendo 7 (sete) cargos pelo critério de antiguidade e 6 (seis) cargos pelo critério de merecimento; por 2 (dois) advogados militantes; e por 2 (dois) membros do Ministério Público Federal. 



    Art. 3º A antiguidade da primeira composição de desembargadores federais do Tribunal Regional Federal da 6ª Região observará a seguinte ordem: I – desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já removida para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região; II – demais desembargadores federais, pela data da posse e, em caso de posse na mesma data: a) oriundos da magistratura, alternadamente pela antiguidade e merecimento, observada a posição que ocupavam na lista de antiguidade como juiz federal na 1ª Região; b) alternadamente, oriundos da advocacia, observada a data de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, e oriundos do Ministério Público, pela posição que ocupavam na lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal; c) os desembargadores federais do quinto constitucional ocuparão, alternadamente, as posições 5, 10, 15 e 18 na ordem de antiguidade, iniciando-se pelos magistrados oriundos da advocacia. Parágrafo único. Para fins da alínea ‘b’ do inciso II deste artigo, havendo inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil na mesma data, a antiguidade será definida pela idade. 



    Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação” (e-doc. 3). 



    O reclamante noticia ser Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, empossado em 19.8.2022, e afirma “ter sofrido diretamente os efeitos jurídicos da mencionada Resolução STJ/GP nº 15” (fl. 2), pela qual se teria “afronta[do], dentre outras, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.974/DF que proclamou, de forma muito evidente, a autonomia dos tribunais, conforme inscrita no art. 96, inciso I, da [Constituição da República]” (fl. 3).



    Assinala que a autoridade reclamada, “sob pretexto de estabelecer a distribuição das vagas da primeira composição do TRF da 6ª Região, acabou por definir a ‘ordem de antiguidade dos ‘desembargadores federais’, malgrado a Lei 14.226/2021 NÃO tenha conferido ao Reclamado tal atividade normativa, até porque seria INCONSTITUCIONAL, diante do art. 96, inciso I, da Carta Política, que consagra, plenamente, a AUTONOMIA dos tribunais” (fl. 8).



    Assevera que “a questão da ordem de antiguidade configura matéria interna corporis e diz exclusivamente respeito ao autogoverno de tribunal estabelecer critérios para sua aferição, não podendo, por isso mesmo, ser motivo de deliberação por outro tribunal, no caso o Reclamado que se imiscuiu na autogestão do TRF da 6ª Região ainda nem sequer instalado e projetando-se já no seu início de implantação e funcionamento” (fl. 9).



    Acentua ter sido “proclamado na mencionada ADIN 2.974 que nenhum tribunal pode estabelecer normas para outro, sob pena de malferir sua autonomia. E tendo esse julgamento ‘eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário’ (art. 102, § 2, da Lei Maior) é fora de dúvida que o Reclamado na Resolução STJ/GP nº 15/2022, cópia anexa, afrontou e dissentiu expressamente da autoridade do julgamento posto na ADIN 2974” (fl. 10).



    Enfatiza que “o Reclamado ao estabelecer regras sobre a antiguidade no TRF da 6ª Região também acabou por violar as ADIN’S [6.802, 6.769, 4.042, 6.779, 3.358, 5.329 e 2.700] cujas emendas abaixo se transcreve, por disciplinar matéria que está reservada a lei complementar de iniciativa exclusiva dessa Augusta Corte” (fl. 11).



    Acrescenta que “o Reclamado exerceu sua competência inconstitucional para disciplinar particularmente sobre a antiguidade dos membros do TRF da 6ª Região, inclusive de critério insustentável, subjetivo, pessoal e ilógico, o que JAMAIS poderia fazê-lo, pois o tema afeta a disciplina exclusiva do Estatuto da Magistratura cujo projeto de lei complementar é de iniciativa exclusiva do do Supremo Tribunal Federal“ (fl. 11).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente a impugnada norma e, assim, possibilitar ao TRF da 6ª Região, no exercício pleno da sua autonomia e do seu autogoverno insculpido no art. 96, inciso I, da Lei Maior, possa deliberar soberanamente quanto a esse sensível e relevante tema de antiguidade dos seus membros” (fl. 22).



    Pede a procedência da presente reclamação para “invalidar a Resolução STJ/GP n 15/2022 do Reclamado, na parte que disciplinou, de forma indevida, com usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal, e violação da autoridade das mencionadas ADIN’S, a antiguidade dos Desembargadores Federais do TRF da 6ª Região” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco, nesta reclamação se, ao editar a Resolução STJ/GP n. 15, de 19.5.2022, pela qual “estabelece[u] a distribuição das vagas da primeira composição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (...) [e] defini[u] a ordem de antiguidade dos desembargadores federais”, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.974 e "VÁRIAS Ações Diretas de Inconstitucionalidade” (fl. 2).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Na assentada de 8.6.2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.974, Relator o Ministro Marco Aurélio, na qual se examinava a constitucionalidade da Instrução Normativa n. 8/1996 do Tribunal Superior do Trabalho e pela qual se “uniformiza[va] a interpretação das normas legais aplicáveis às eleições para os cargos de direção e de substituição dos Tribunais do Trabalho”, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO – CARGOS DE DIREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO – ELEIÇÃO. A escolha dos dirigentes é atribuição privativa do Tribunal, nos termos do artigo 96, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição Federal. TRIBUNAL REGIONAL – ORGANIZAÇÃO – AUTONOMIA – VIOLAÇÃO. Surge inconstitucional norma do Tribunal Superior do Trabalho a disciplinar organização de tribunal regional” (DJe 17.8.2020).



    Na espécie em exame, a reclamação volta-se contra a Resolução STJ/GP n. 15, de 19.5.2022, editada pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento nos art. 5º e 6º da Lei n. 14.226/2021, pela qual atribuída àquele Tribunal competência para adotar providências para a formação da primeira composição do Tribunal Regional Federal da Sexta Região.



    7. A presente reclamação não pode prosperar, por não ser o instrumento processual cabível para questionar validade de ato administrativo em alegado descompasso com decisão proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de ato administrativo em sede de reclamação (art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    ”Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.  3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.  4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    8. Ainda que se pudesse processar validamente a presente reclamação, melhor sorte não assistiria ao reclamante. No precedente invocado como paradigma de descumprimento, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.974, não se examinou a atribuição legalmente conferida ao Superior Tribunal de Justiça para a adoção das medidas para a implantação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região ou para a definição da ordem de antiguidade dos desembargadores federais que passaram a compor o recém criado Tribunal. O mesmo se tem em relação às Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.802, 6.769, 4.042, 6.779, 3.358, 5.329 e 2.700, sobre as quais o reclamante limitou-se a reproduzir as ementas dos julgados sem promover o necessário cotejo analítico entre seu conteúdo e o teor do ato reclamado. 



    A menção a esses precedentes, depreende-se da inicial da reclamação, aludiriam apenas à competência deste Supremo Tribunal para instaurar o processo legislativo para a edição de lei complementar para dispor sobre o Estatuto da Magistratura, o que não guarda relação de pertinência com a matéria tratada no ato reclamado.



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas de descumprimento invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2000).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta no ato reclamado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    10. A argumentação traçada pelo reclamante dirige-se, na verdade, ao pretenso desrespeito ao que considera os motivos determinantes adotados pelo Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.974, 6.802, 6.769, 4.042, 6.779, 3.358, 5.329 e 2.700. Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007. 



    Patente a ausência de identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e as decisões invocadas como paradigmas de descumprimento, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



Ministra  CÁRMEN LÚCIA



Relatora